Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-26.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000869-26.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARINA CATARINA CANDIDA - CPF: 934.507.101-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CINCO ANOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.
2. C
omprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1000869-26.2020.8.11.0013 – CLASSE 198 – CNJ – PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARINA CATARINA CANDIDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Nulidade de Negócio Jurídico c/ Desconto em Folha de Pagamento c/c Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1000869-26.2020.8.11.0013), ajuizada pela apelante contra o BANCO VOTORANTIM S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas anteriores a 12/03/2015, e julgou improcedente a outra parte do pedido, condenando, assim, a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id. no 98336971 - Pág. 4).

A apelante argui apenas a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, tendo solicitado a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura tida como sua no instrumento do contrato de empréstimo em discussão, o pedido foi desconsiderado e o julgamento realizado sem a produção dessa prova absolutamente imprescindível.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, a sentença recorrida seja anulada, e assim, os autos retornem à instância de origem para realização da perícia grafotécnica “
no intuito de aferir a autenticidade da assinatura, e se houve colagem, raspagem, supressão ou acréscimo fraudulento
” (cf. Id. no 98336973 - Pág. 4).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 98336976, o Banco/apelado combate a tese recursal e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante propôs ação declaratória/indenizatória, alegando que, ao verificar o seu extrato previdenciário do INSS, notou que há meses vinha sendo descontado em sua aposentadoria débito oriundo do contrato de empréstimo n° 197970170, tendo como destinatário o Banco Votorantim S.A., cuja origem, no entanto, afirmou desconhecer completamente, porquanto nunca solicitou qualquer empréstimo ao réu/apelado (cf. Id. no 98336030).

O réu Banco/réu objetou, aduzindo que existe, sim, relação contratual entre ele e a autora, consubstanciada no “contrato de no 197970170, no valor de R$ 4.757,40, com pagamento em 60 parcelas de R$ 151,00”, cuja validade é incontestável, na medida em que celebrado respeitando toda a formalidade legal e especial exigida, e também porque
o desconto da primeira parcela se deu 01/2018 e desde então seguiram os descontos mensais das prestações subsequentes, situação que perdurou viva e ativa por mais de cinco anos até ser questionada judicialmente
; como prova da contratação, veio aos autos com a contestação a cópia do instrumento do contrato de empréstimo consignado no 197970170 (cf. Id. no 98336955 - Pág. 1/2), acompanhado das cópias dos documentos pessoais exigidos no momento da contratação (cf. Id. no 98336955 - Pág. 3), e do comprovante de transferência bancária do valor do empréstimo à conta corrente indicada e de titularidade da autora (cf. Id. no 98336966 - Pág. 1).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz dispensou a instrução probatória, convocando os autos para julgamento antecipado da lide, e deu pela improcedência do pedido, por considerar que a prova documental que instrui os autos é inequívoca quanto à existência e validade de relação contratual entre as partes, da qual se originou, de forma lícita e legitima, o débito questionado na inicial (cf. Id. no 98336971 - Pág. 4).

Inconformada, a apelante se bate pela decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dizendo que a produção da perícia grafotécnica, para comprovação da falsidade da assinatura tida como sua no instrumento do contrato de empréstimo, não poderia ter sido ignorada pelo juiz.

Na verdade, o contrato que teria causado estranheza a autora, cuida-se, na verdade, de empréstimo de dinheiro validamente celebrado em março de 2011 (cf. Id. no 98336955), 10 (dez) anos antes de a autora/apelante ter ajuizado a presente ação, sendo que numerário mutuado, segundo a prova dos autos, foi disponibilizado pelo Banco e integralmente utilizado pela mutuante; malgrado o transcurso de tempo considerável entre a data da celebração do pacto, do crédito do dinheiro na conta de titularidade da autora, e a data em que ela decidiu se socorrer do Judiciário para tentar corrigir a ilegalidade de que teria sido vítima, ou seja, um transcurso de 10 (dez) anos, a autora não traçou, no discurso postulatório inicial, uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro na grandeza da quantia efetivamente descontada; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia há “
suspeita de que a referida assinatura ser escaneada, bem como
(que)
a documentação juntada não foi tirado cópia dos originais”
(sic - cf. Id. no 98336958 - Pág. 3), deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

A prova documental comprova a transferência do valor do empréstimo consignado para a conta bancária de titularidade da autora (TED), para plena disposição/fruição desta (cf. Id. no 98336955 - Pág. 4), e, em momento algum, a autora/apelante nega que referida conta seja sua e que ela não recebeu o crédito, e que este não foi utilizado, devendo, portanto, ter aplicação ao caso a máxima do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento hipócrita e contraditório dos contratantes no campo dos negócios jurídicos sempre quando a finalidade da contratação é manifestamente alcançada por ambas as partes, aspecto que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, justifica a manutenção dos pactos.

Por estas razões, o enfoque ofertado à tese de que a assinatura exarada no contrato de no 197970170 trazido aos autos é falsa/escaneada, não é suficiente para sobrepor às demais informações carreadas nos autos que direcionam à contratação legítima por parte da autora/apelante; além disso, como bem observou a r. sentença, a assinatura exarada no contrato é idêntica as demais assinaturas lançadas pela apelante em outros documentos presentes neste caderno processual (cf. Id. no 98336031 - Pág. 1/2).

Repilo, assim, a arguição de cerceamento de defesa, já que o julgamento antecipado sem a produção de outras provas, sob nenhum ângulo caracterizou cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgador é livre para decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, no caso, sendo patente e indene de dúvidas a autenticidade das assinaturas discutidas, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se afirme fato óbvio.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 200,00 os honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022